Tribunal: CARF
Processo: 18186.001168/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, c), admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova documental que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira instância.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180.
Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir elementos comprobatórios adicionais.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Mantém-se a dedução das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.001168/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.774 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
ARIVALDA MIRANDA BOTELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO
DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO
PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, “c”),
admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova documental
que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira
instância.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180.
Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização
exigir elementos comprobatórios adicionais.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a dedução das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento para que seja restaurada a dedução de despesas médicas no valor de R$ 13.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Antonio Savio Nastureles - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.001168/2010-57
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.774 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.001168/2010-57

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
– DIRPF do contribuinte supracitado, referente ao Exercício de 2009, Ano Calendário
2008, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos termos do Decreto
3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, tendo em vista a apuração de
Dedução Indevida de Despesa Médica, no valor de R$ 20.000,00, por falta de
comprovação.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável
foram registrados no lançamento, de fls. 05/10 que resultou em redução do imposto de
renda a restituir.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 02/03, alegando
em síntese que:
1) Em face de divergências e possível inconsistência no valor declarado de despesas
médicas, bem como inclusão do filho não mais dependente, compareceu ao CAC
Paulista obtendo a informação de que deveria apresentar os recibos, originais e cópias,
referente aos abatimentos efetuados em sua declaração;
2) Após retificação da declaração, aguardou o pagamento de sua restituição e foi
surpreendida com a presente notificação;
3) Não é cabível que haja glosa de despesas pois foram entregues à Receita Federal os
recibos originais e as cópias os quais preenchem os requisitos necessários para que
sejam reconhecidos como aptos e passíveis de serem deduzidos de sua renda bruta;
4) Conforme art. 80 do RIR/99, podem ser deduzidos os pagamentos efetuados a
médicos, dentistas, etc. devendo os pagamentos ser especificados e omprovados,
podendo na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
efetuou o pagamento;
5) Cita Acórdão do Conselho de Contribuintes em que diz que meras irregularidades
formais em documentos comprobatórios de despesas médicas sem o aprofundamento do
procedimento de fiscalização, não são suficientes por si só, para considerar indedutível
respectiva despesa;
6) Requer a restituição do que lhe é devido, acrescidos das respectivas correções.
Em decorrência da ausência nos autos dos recibos que a contribuinte alega ter
apresentado, os autos foram baixados em diligência para juntada do dossiê de
fiscalização, o qual se encontra às fls. 24/55.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano calendário: 2008
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.774 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.001168/2010-57

DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantidas as glosas de despesas médicas quando não apresentados documentos hábeis à
comprovação efetiva da dedução pleiteada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 10/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o endereço profissional
do prestador dos serviços
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas
A autuação se deu pela falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas e a decisão recorrida ratificou a necessidade dessa prova.
Para a recorrente, os recibos de pagamento emitidos contém todos os requisitos
exigidos, comprovam a ocorrência dos tratamentos, bem como, comprovam o efetivo
pagamento.
No entanto, não há impedimento de a autoridade fiscal coletar outros elementos
de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da
prestação do serviço. Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais
No caso, a autoridade fiscal exigiu a comprovação do efetivo pagamento da
despesa médica e, nesse sentido, entendo que declarações e os recibos emitidos pelos
profissionais prestadores não fazem essa prova, posto que são documentos particulares, que têm
eficácia entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado
(artigo 408 do Código de Processo Civil e artigo 219 Código Civil).
De acordo com a decisão recorrida, a contribuinte foi intimado a apresentar à
autoridade fiscal, documentos que comprovassem a realização da despesa.
A contribuinte não apresentou documentos que corroborassem com os recibos
emitidos pela profissional.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.774 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.001168/2010-57

Os recibos e as declarações apresentados foram considerados insuficientes para
comprovação do efetivo pagamento pela autoridade fiscal, bem como, na decisão proferida pela
DRJ, tendo em vista que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
No recurso a contribuinte junta o documento de fls. 110/115 como prova do que
alega.
Far-se-á a analise do pedido, tendo em vista que as mesmas servem para contrapor
fatos ou razões invocadas na decisão de primeira instância.
Para comprovar a despesa, a recorrente apresentou no recurso os documentos de
fls 110-115, dentista Celso Zupiroli R$ 8.000,00, psicologa Dra Rosimeire R$ 5.000,00.
Desta forma, resta comprovado o pagamento das despesas, devendo ser restaurada
a dedução de R$ 13.000,00, referentes a despesas médicas.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para que seja restaurada a dedução de despesas médicas no valor de R$ 13.000,00
.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 134
DF CARF MF
Original